Tribunal: TJDFT
Processo: 0740967-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
DESPACHO Diante da reconsideração da decisão pelo juízo de origem, manifeste-se o agravante quanto à eventual perda do interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403